Tribunal: STF
Processo: AI 850862
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE UNANIMIDADE. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.



    1.  É inaplicável aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, uma vez que esta Primeira Turma negou provimento ao agravo interno por maioria de votos. Deve-se, portanto, sanar o equívoco, para que seja excluída da ementa do julgado embargado a referência àquela multa.



    3.  Embargos acolhidos tão somente para afastar a aplicação da multa na ementa do julgado, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado.